Tribunal: TJSP
Processo: 0001943-93.2019.8.26.0161
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000293911
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no 0001943-
93.2019.8.26.0161/50000, da Comarca de Diadema, sendo Agravante(s) Prefeitura
Municipal de Diadema e Agravado(s) Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema –
Sindema
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de Presidentes
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS FONSECA
(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE).
São Paulo, 28 de abril de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0001943-93.2019.8.26.0161/50000 -Voto no 42.447
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 42.447
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.o
0001943-93.2019.8.26.0161/50000 SÃO PAULO
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE DIADEMA
AGRAVADO: SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DE DIADEMA
AGRAVO
INTERNO.
Decisão
monocrática
que
negou
seguimento a recurso extraordinário.
- A questão da legitimidade dos sindicatos para procederem à
execução de julgado, independentemente de autorização dos
substituídos, é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte,
no TEMA 823 - RE n. 883.642/AL.
Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE
DIADEMA (fls. 1/5 do Incidente /50000), contra decisão que, em
cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alínea a, do Código de Processo Civil,
negou seguimento a recurso extraordinário por reconhecida identidade de
matéria com orientação firmada pela Suprema Corte em julgado sob a
técnica dos recursos seriais, nos autos do RE n. 883.642/AL.
Alegou o agravante, em síntese, que houve equivocada
aplicação do paradigma, aduzindo que o Sindicado agravado não possui a
legitimidade, sem a autorização dos substituídos.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Com efeito, em cumprimento ao art. 1.030, inciso I, alínea
b, do Código de Processo Civil, proferiu-se a decisão agravada de seguinte
teor:
O julgamento do mérito do RE no 883.642-AL, Tema no 823,
STF, DJe 26.06.2015, contém a seguinte tese:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0001943-93.2019.8.26.0161/50000 -Voto no 42.447
3
"Os sindicatos possuem ampla legitimidade extraordinária
para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou
individuais dos integrantes da categoria que representam,
inclusive
nas
liquidações
e
execuções
de
sentença,
independentemente de autorização dos substituídos."
Há identidade entre a matéria aqui tratada referente à
legitimidade dos sindicatos para procederem à execução de julgado,
independentemente de autorização dos substituídos e aquela examinada
pela Suprema Corte na sistemática dos recursos repetitivos nos autos do
RE n. 883.642/AL, correspondente ao Tema 823, oportunidade em que
fixada a seguinte tese:
“I
Repercussão geral reconhecida e reafirmada a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla
legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os
direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria
que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença,
independentemente de autorização dos substituídos.”
Consigne-se, por oportuna, reprodução de trecho do V.
Acórdão da Turma Julgadora convergente à aplicação da tese na
sistemática dos repetitivos:
(...) De ressaltar-se, ademais, que esta controvérsia foi
superada pelo STF ao firmar o Tema 823 no julgamento do
RE no 883.642 definindo a seguinte tese: “Legitimidade dos
sindicatos
para
a
execução
de
título
judicial,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 0001943-93.2019.8.26.0161/50000 -Voto no 42.447
4
independentemente de autorização dos sindicalizados.”
Desta feita, melhor sorte não ampara a decisão recorrida,
pois se trata de execução pertinente à proposição de
demandas que versam sobre interesse coletivo, impondo-se
a aplicação da tese firmada pelo STF à luz das disposições
dos arts. 926, 927 e 928 do CPC.
Nessas
circunstâncias,
não
restou
caracterizada
a
ilegitimidade ou ausência de interesse processual, o que
impõe o afastamento da extinção da execução, para regular
prosseguimento do feito. (Fls. 530/531)
Assim, não há como proceder à modificação do decidido, de
vez que em perfeita harmonia com o paradigma julgado pela Suprema
Corte.
Diante da inexistência de erro na subsunção do caso
concreto à sistemática dos recursos repetitivos fica mantida a decisão.
Por derradeiro, sem avistar intuito protelatório no manejo
do presente recurso, deixa-se de infligir à agravante a multa prevista no
art. 1.021, § 4o do Código de Processo Civil.
Em face de tais razões, nega-se provimento ao agravo
interno.
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)